Tribunal: TJDFT
Processo: 0704007-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0704007-51.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: CAMILA BONI DE LIMA RORIZ OLIVEIRA, FONTES DE RESENDE ADVOCACIA D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal (parte executada) contra a decisão proferida nos autos n.o 0718407-50.2024.8.07.0018 de parcial acolhimento da impugnação ao cumprimento individual de sentença coletiva (3a Vara da Fazenda do DF). Eis o teor da decisão ora revista: Cuida-se de impugnação ao cumprimento individual de sentença em ação coletiva apresentada pelo DISTRITO FEDERAL contra CAMILA BONI DE LIMA RORIZ OLIVEIRA, na qual alega, em suma, a) suspensão dos autos, e b) inexigibilidade da obrigação, c) excesso de execução. A parte exequente refutou as alegações do Distrito Federal. DECIDO. Trata-se de cumprimento de sentença individual oriundo da ação coletiva n. 0702195-95.2017.8.07.0018, que tramitou na quarta Vara da Fazenda Pública do DF, que condenou o Distrito Federal a: a) implementar na remuneração dos substituídos do SINDSASC/DF o reajuste previsto na Lei Distrital 5.184/2013, inclusive os reflexos sobre as demais parcelas calculadas sobre o vencimento básico, a partir da intimação desta sentença; b) pagar os valores correspondentes às diferenças entre o valor do vencimento estabelecido em lei e o que foi efetivamente pago aos substituídos, compreendidas entre 1/11/2015 e a data em que for implementado o reajuste nos termos do item “a”. Suspensão dos autos (AÇÃO RESCISÓRIA No 0723087-35.2024.8.07.0000) O ente público alega que ingressou com Ação Rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000, com o objetivo de desconstituir o respectivo título executivo judicial. Em consulta ao sistema, a ação rescisória teve o seu pedido liminar indeferido, inexiste óbice ao prosseguimento do rito executório. Portanto, rejeito o pedido de suspensão dos autos. Inexigibilidade da obrigação O ente público alega inexigibilidade da obrigação, com fundamento no Tema 864 do Supremo Tribunal Federal. Contudo, tal alegação não merece prosperar, pelos motivos que seguem. A coisa julgada material, conforme o art. 502 do CPC, torna imutável e indiscutível a decisão de mérito. Portanto, não cabe ao Distrito Federal, neste momento processual, questionar o mérito da decisão transitada em julgado. O Tema 864 do STF, que trata da constitucionalidade de lei que concede revisão geral anual a servidores públicos em índice superior ao da correção da remuneração de detentores de mandatos eletivos, não se aplica automaticamente ao caso em tela. A tese firmada no referido tema não possui o condão de invalidar automaticamente todas as decisões judiciais que reconheceram o direito de servidores públicos a reajustes salariais, especialmente aquelas já transitadas em julgado. Caso o Distrito Federal entenda que a decisão transitada em julgado viola frontalmente o entendimento firmado pelo STF, o meio adequado não é a mera alegação de inexigibilidade em sede de impugnação ao cumprimento de sentença. Portanto, rejeito o pedido. Excesso de execução - Aplicação de juros moratórios e correção monetária Cinge-se a controvérsia a definir à metodologia de cálculo do termo inicial dos juros moratórios relativamente às parcelas vincendas. O juízo da 4a Vara de Fazenda Pública, proferiu sentença e julgou parcialmente procedente o pedido, nos seguintes termos: Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido para condenar o DISTRITO FEDERAL a: (a) implementar na remuneração dos substituídos do SINDSASC/DF o reajuste previsto na Lei Distrital 5.184/2013, inclusive os reflexos sobre as demais parcelas calculadas sobre o vencimento básico, a partir da intimação desta sentença; e (b) pagar os valores correspondentes às diferenças entre o valor do vencimento estabelecido em lei e o que foi efetivamente pago aos substituídos, compreendidas entre 1/11/2015 e a data em que for implementado o reajuste nos termos do item “a”. Os valores definidos no item “b” supra ficarão sujeitos a correção monetária, que incidirá sobre o débito desde a data do vencimento (data em que efetuado o pagamento a menor) pelo índice legal, observada a Lei 9.494/1997 (com as alterações da Lei 11960/2009), aplicados os critérios definidos pelo c. STF no julgamento de Questão de Ordem nas ADI 4357 e 4425, assim resumidos: fica mantida a aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR), nos termos da Emenda Constitucional no 62/2009, até 25.03.2015, data após a qual (i) os créditos em precatórios deverão ser corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) e (ii) os precatórios tributários deverão observar os mesmos critérios pelos quais a Fazenda Pública corrige seus créditos tributários. Além disso, deverão ser pagos também juros de mora, pelo índice legal, a partir da citação ocorrida neste processo. Sem custas para o DISTRITO FEDERAL, por ser isento. Em relação aos honorários do advogado do autor, por se tratar de sentença ilíquida, cujo valor será definido apenas em fase de liquidação, após definido o montante devido nos termos do item “b” supra, sua fixação será postergada para quando vier a ser liquidado o julgado, nos termos do art. 85, § 4o, II, do NCPC. Sentença sujeita ao duplo grau de jurisdição, nos termos do art. 496, I, do NCPC. Após o trânsito em julgado, arquivem-se, com baixa. Em sede de recurso o eg. TJDFT reformou parcialmente a sentença, no tocante à incidência dos juros e da correção monetária: Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso do réu e, por sua vez, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao recurso do autor, para reformar a sentença somente no que tange à incidência dos juros de mora e da correção monetária estipulados, para estabelecer que a condenação imposta à Fazenda Pública incidam os juros de mora, a contar da citação, pelo índice oficial da caderneta de poupança (artigo 1o-F, da Lei n.o 9.494/97, com a redação dada pela Lei n.o 11.960/09) e a correção monetária pelo IPCA-E desde a data em que cada parcela seria devida. Houve o trânsito em julgado em 11/08/2023. Os juros de mora e a correção monetária são acessórios legais, caracterizando-se como matérias de ordem pública. Assim, é permitido ao magistrado, inclusive de ofício, revisar os índices aplicáveis e os respectivos marcos iniciais de sua incidência. O título judicial transitado em julgado determinou ao ente público o pagamento dos valores correspondentes às diferenças entre o valor do vencimento estabelecido em lei e o que foi efetivamente pago aos substituídos, compreendidas entre 1/11/2015 e a data em que for implementado o reajuste nos termos do item “a”. Em abril/2022, o ente distrital implementou a 3a parcela do reajuste salarial para Carreira Pública da Assistência Social. Logo, no período de 01/11/2015 até abril/2022 deverá ser efetuado o pagamento dos valores correspondentes às diferenças entre o valor do vencimento estabelecido em lei e o que foi efetivamente pago aos substituídos. A citação do ente público ocorreu em 20/03/2017, nos autos da ação coletiva n. 0702195-95.2017.8.07.0018. A citação coloca o devedor em mora, estabelecendo esse momento como o termo inicial para a contagem dos juros de mora. Contudo, para as parcelas vencidas após a citação, os juros devem ser calculados de forma decrescente, a partir da data de vencimento de cada obrigação, conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT): RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA. DIVIDENDOS. JUROS MORATÓRIOS. PARCELAS VINCENDAS. TERMO INICIAL. VENCIMENTO. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Cinge-se a controvérsia a definir o termo inicial dos juros moratórios relativamente às parcelas vincendas. 3. Nos contratos de participação financeira firmados com empresas de telefonia, os juros de mora sobre os dividendos incidem, em regra, a partir da citação. Precedente da Segunda Seção. 4. As parcelas devidas a partir do período compreendido entre a data da citação e a do trânsito em julgado (denominadas vincendas) devem observar as datas dos respectivos vencimentos para que se inicie o cômputo dos juros de mora, pois é desse momento em diante que elas passam a ser exigíveis. 5. Recurso especial provido para determinar que a incidência dos juros de mora sobre as parcelas que se tornarem devidas a partir do período compreendido entre a data da citação e a do trânsito em julgado da fase de conhecimento tenha como termo inicial o vencimento da respectiva parcela. (STJ - REsp: 1601739 RS 2016/0122313-0, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 09/04/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/04/2019 RB vol. 659 p. 207) Grifei. ............................................................................... AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. RESTITUIÇÃO DE VALORES ADIMPLIDOS EM CONTRATO DE COMPRA E VENDA RESCINDIDO JUDICIALMENTE. CÁLCULOS. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. DATA DA CITAÇÃO. PARCELAS VENCIDAS POSTERIORMENTE À CITAÇÃO. DATA DO VENCIMENTO DE CADA PRESTAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. DEPÓSITO JUDICIAL DO VALOR DEVIDO. ART. 523, § 2o, DO CPC. NÃO INCIDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de cumprimento provisório de sentença (art. 520, caput, do CPC) contra o qual a executada, ora agravada, apresentou impugnação na forma do art. 520, § 1o, c/c art. 525, ambos do CPC, alegando excesso de execução, pleito acolhido pelo Juízo a quo para realizar o decote de R$28.932,66 (vinte e oito mil novecentos e trinta e dois reais e sessenta e seis centavos) do total apontado pelos cálculos dos exequentes, ora agravantes (R$152.938,31). 2. A controvérsia recursal restringe-se à forma de cálculo empregada pela executada/agravada para apuração do valor devido a título de restituição dos valores adimplidos em contrato rescindido, com escalonamento decrescente dos juros de mora sobre as parcelas vencidas após a citação, conquanto o comando judicial exequendo tenha definido a incidência dos juros moratórios a partir daquele ato processual. Entendem os exequentes/agravantes que esta teria sido a causa do decréscimo do valor total pleiteado na petição inicial do cumprimento provisório de sentença, ensejando o excesso de execução que aduzem inexistir. 3. A análise dos autos de origem (Processo n. 0702555-37.2020.8.07.0014) revela que o excesso de execução reconhecido pelo Juízo a quo não decorre efetivamente da incidência dos juros de mora sobre os valores das parcelas a serem restituídas, mas do cálculo do valor da cláusula penal, invertida em favor dos exequentes/agravantes. Contudo, esse tópico não foi objeto da irresignação recursal. 4. Ainda que o provimento jurisdicional relacione a incidência de juros de mora sobre todos os valores devidos a contar da citação, se houve parcelas vencidas após a data em que ocorreu a citação, somente a partir do vencimento de cada uma podem incidir os juros moratórios, pois é desse momento em diante que elas passam a ser exigíveis. 5. Se a parte executada/agravada realizou o depósito judicial de todo o valor devido dentro do prazo assinalado pelo Juízo, descabe falar em incidência das cominações do art. 523, § 2o, do CPC (multa e honorários de 10%). 6. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1376569, 07232761820218070000, Relator(a): SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 29/9/2021, publicado no DJE: 19/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Grifei. Ao examinar os cálculos iniciais apresentados pela parte exequente, constato suposto equívoco apontado pelo ente público. Deverá incidir correção monetária para recompor o valor da moeda pelo IPCA-E desde a data em que cada parcela seria devida no período de novembro/2015 até abril/2022, nos termos do v. acórdão que estabeleceu quea condenação imposta à Fazenda Pública incidam os juros de mora, a contar da citação, pelo índice oficial da caderneta de poupança (artigo 1o-F, da Lei n.o 9.494/97, com a redação dada pela Lei n.o 11.960/09) e a correção monetária pelo IPCA-E desde a data em que cada parcela seria devida. Os juros de mora devem incidir a partir da citação, ocorrida em 20.03.2017. No que concerne aos juros moratórios devem incidir a partir do vencimento de cada parcela que vencer após a data da citação (denominadas vincendas - abril/2017 até abril/2022), pelo índice oficial da caderneta de poupança (artigo 1o-F, da Lei n.o 9.494/97, com a redação dada pela Lei n.o 11.960/09) até 08/12/2021. A partir de 09/12/2021, apenas incidirá a SELIC (que engloba correção monetária e juros moratórios), por força do advento da Emenda Constitucional n. 113/2021 sobre o valor consolidado, a ser calculado de forma decrescente, a partir da data de vencimento de cada obrigação, já que é somente a partir desse momento que essas quantias se tornam exigíveis, caracterizando a mora do ente público, que não existia no momento da citação. Ante o exposto, ACOLHO parcialmente a impugnação aos cálculos apresentados pelo Distrito Federal. Preclusa esta decisão, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para elaboração dos cálculos, diante da diferença existente entre os valores apresentados pelas partes. Os cálculos deverão ser realizados conforme os parâmetros estabelecidos no título judicial e nesta decisão. Após, intimem-se as partes para ciência e eventual manifestação. Prazo comum de 5 (cinco) dias. A fixação de honorários advocatícios referentes ao excesso de execução será analisada depois da manifestação das partes. Intimem-se. A parte agravante alega, em síntese, que: (a) teria ajuizado ação rescisória (0723087-35.2024.8.07.0000), e o respectivo julgamento poderia influir na exigibilidade do título que subsidia este cumprimento de sentença (“prejudicialidade externa”); (b) “o título executivo judicial indicado pela parte exequente constitui a chamada ‘coisa julgada inconstitucional’, cuja obrigação é inexigível perante o Poder Público, nos termos do artigo 535, inciso III, e §§ 5o e 7o, do CPC”; (c) “ao afastar a incidência da tese firmada no Tema 864 por se tratar de reajuste específico de Categoria e por reconhecer o direito ao reajuste de forma automática no exercício seguinte (sem o cumprimento dos dois requisitos cumulativos indicados no referido Tema), estamos diante de notória interpretação tida pelo Supremo Tribunal Federal como incompatível com a Constituição Federal (artigo 169, § 1o, da CF), com a Tese firmada no Tema 864 e também com a ratio decidendi do respectivo acórdão (RE n. 905.357/RR)”; (d) “ao considerar o montante consolidado para fins de incidência da SELIC, acaba existindo verdadeiro anatocismo, ou seja, o fenômeno da incidência de juros sobre juros, o que eleva o montante a ser pago pelo devedor”; (e) a aplicação do artigo 22, § 1o, da Resolução n. 303/CNJ eleva a despesa pública (débitos relacionados com precatórios) sem previsão legal, violando o princípio da legalidade e o planejamento orçamentário; (f) “ao estabelecer a forma de cálculo, ainda mais com a incorporação dos juros, o CNJ criou verdadeira obrigação para o Poder Executivo dos entes federados e não só isso, impactou as despesas públicas, pois elevou sobremodo os valores relacionados com precatórios”. Pede, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão recorrida. Preparo dispensado (art. 185, I do Provimento Geral da Corregedoria aplicado aos Juízes e Ofícios Judiciais do TJDFT). É o relatório. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). As matérias devolvidas a esta Turma Cível residem na: (a) fixação da metodologia de aplicação da SELIC no cálculo dos valores da condenação, a considerar o título judicial coletivo ora individualmente cumprido; (b) (in)ocorrência de prejudicialidade externa; (c) (in)exigibilidade do título executivo apresentado. Hei por bem seguir o mesmo entendimento jurídico da decisão ora revista e, com isso, indeferir a medida de urgência, nos moldes requeridos. A concessão do efeito suspensivo ao recurso, por se tratar de medida excepcional, condiciona-se à demonstração de probabilidade de provimento do recurso e da demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (Código de Processo Civil, art. 995, parágrafo único). Em análise das evidências até então catalogadas, a probabilidade de provimento do recurso não se apresenta satisfatoriamente demonstrada a ponto de autorizar a concessão de efeito suspensivo. Na origem, trata-se de cumprimento individual de sentença coletiva proferida nos autos n.o 0702195-95.2017.8.07.0018 ajuizada pelo Sindicato dos Servidores da Assistência Social e Cultural do Governo do Distrito Federal (SINDSASC/DF), na qual teria sido analisada a negativa do Governo do Distrito Federal em implementar a última parcela do reajuste previsto (em três etapas) na Lei Distrital n.o 5.184/2013. A Terceira Turma Cível ao analisar as apelações interpostas pelo SINDSASC/DF e pelo Distrito Federal, por meio do acordão n.o 1316826, reformou a sentença de parcial procedência do pedido autoral sob os seguintes fundamentos: ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. LEI DISTRITAL N. 5.105/13. CARREIRA. MAGISTÉRIO PÚBLICO. REAJUSTE ESCALONADO. VENCIMENTOS. ÚLTIMA PARCELA. NÃO IMPLEMENTADA. AUSÊNCIA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. FALTA DE PROVAS. LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. VIOLAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. CONDENAÇÃO JUDICIAL IMPOSTA À FAZENDA PÚBLICA. JUROS DE MORA. TAXA REFERENCIAL (TR). CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO (IPCA-E) TEMAS 810/STF E 905/STJ. 1. A Lei no 5.184/2013 reestruturou a carreira de assistência social do Quadro de Pessoal do Distrito Federal. Conforme artigo 18 e anexos II, III e IV da lei distrital, as tabelas de vencimentos previram o cronograma de reajustes salariais a serem realizados a partir de 01/11/2013 até 01/11/2015. 2. Observado o não cumprimento da Lei 5.184/2013, quanto à implementação da última parcela do reajuste, configurada está a ilegalidade da Administração Pública, que deve ser afastada pelo Poder Judiciário. 3. Conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal, albergado pela Corte Especial do TJDFT quando do julgamento da ADI n. 2015.00.2.005517-6, a falta de dotação orçamentária somente enseja a suspensão da eficácia da lei para o exercício em que ela é promulgada. 4. Com efeito, o simples argumento, desprovido de provas robustas, de ausência de dotação orçamentária para o exercício de 2015, não se sustenta, uma vez que os exercícios financeiros posteriores à publicação da lei são disciplinados por orçamentos próprios, os quais deveriam contemplar os recursos para o gasto previsto na lei já em vigor. 5. Inexiste ofensa à Lei de Responsabilidade Fiscal, visto que o procedimento de aprovação, publicação e promulgação da lei distrital no 5.184/2013 contou com a participação do Distrito Federal, através de sanção do Chefe do Poder Executivo, além de ter sido o texto legal objeto de discussão e análise técnica perante o Poder Legislativo. 6. A situação sub judice não se amolda nos parâmetros de incidência do precedente vinculante do Recurso Extraordinário n.o 905.357/RR, que trata da revisão anual da remuneração dos servidores públicos, uma vez que o presente recurso versa, exclusivamente, sobre o descumprimento das determinações legais relativas ao pagamento escalonado de reajustes salariais da Carreira Pública de Assistência Social do Distrito Federal, previstos na Lei n.o 5.184/2013. 7. O artigo 1o-F da Lei n.o 9.494/97, com a redação dada pela Lei n.o 11.960/09, fora declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal especificamente na parte em que estabelece a aplicação do índice oficial da caderneta de poupança (Taxa Referencial – TR) para a correção monetária dos débitos impostos à Fazenda Pública (ADIs 4.357 e 4.425), matéria também posteriormente submetida ao regime da repercussão geral (Tema n.o 810 afetado ao julgamento pelo paradigma do RE n.o 870/947/SE), onde restou decidido pela aplicação do IPCA-E, em substituição à TR, como o índice de correção monetária que melhor representa a atualização monetária dos valores dos débitos da Fazenda Pública. 8. A temática também encontrou o enfrentamento posterior do Superior Tribunal de Justiça pela sistemática dos recursos repetitivos (Tema 905/STJ), que alinhada ao entendimento sufragado pela Corte Suprema, definiu, dentre outras diversas teses jurídicas, a aplicação para as condenações judiciais, a partir de julho de 2009, referentes a servidores e empregados públicos, a aplicação dos juros de mora pela remuneração oficial da caderneta de poupança e a correção monetária pelo IPCA-E (“Tema 905/STJ - Tese Jurídica 3.1.1 – item (c)”. 9. Na espécie, o artigo 1o-F é aplicável no que tange aos juros de mora e sua remuneração pelo índice oficial da caderneta de poupança (TR) e, quanto à correção monetária, o reconhecimento da inconstitucionalidade no ponto direciona à incidência do IPCA-E (Temas 810/STF e 905/STJ). 10. Recurso do réu conhecido e desprovido 11. Recurso do autor conhecido e provido. (Acórdão 1316826, 0702195-95.2017.8.07.0018, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10.02.2021, publicado no DJe: 24.02.2021.). A parte dispositiva do voto condutor (inteiro teor) teria sido proferida nos seguintes termos: (...) Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso do réu e, por sua vez, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao recurso do autor, para reformar a sentença somente no que tange à incidência dos juros de mora e da correção monetária estipulados, para estabelecer que a condenação imposta à Fazenda Pública incidam os juros de mora, a contar da citação, pelo índice oficial da caderneta de poupança (artigo 1o-F, da Lei n.o 9.494/97, com a redação dada pela Lei n.o 11.960/09) e a correção monetária pelo IPCA-E desde a data em que cada parcela seria devida. (...). Em sede de aclaratórios a indexação da ementa teria sido retificada para: ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. LEI DISTRITAL N. 5.184/2013. CARREIRA PÚBLICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL. REAJUSTE. ESCALONADO. VENCIMENTOS. ÚLTIMA PARCELA. NÃO IMPLEMENTADA. AUSÊNCIA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. FALTA DE PROVAS. LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. VIOLAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. 7. CONDENAÇÃO JUDICIAL IMPOSTA À FAZENDA PÚBLICA. JUROS DE MORA. TAXA REFERENCIAL (TR). CORREÇÃO MONETÁRIA. INDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO (IPCA-E) TEMAS 810/STF E 905/STJ. (g.n.) No que concerne ao alegado excesso de execução, conforme o art. 3o da Emenda Constitucional 113/2021, nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente. Por assim dizer, a partir da sua publicação (art. 7o), em 9 de dezembro de 2021, o índice utilizado para atualização de condenações da Fazenda passou a ser a SELIC, ressaltando-se que tal índice inclui juros e correção monetária (EDcl no REsp n. 953.460/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 9.8.2011, DJe de 19.8.2011). Com relação à metodologia a ser utilizada no cálculo de juros de mora e correção monetária, devido às peculiaridades da gestão dos precatórios e dos procedimentos operacionais no âmbito do Poder Judiciário, sobretudo após a vigência da Emenda Constitucional n. 113/2021, e visando assegurar maior igualdade e segurança ao jurisdicionado, o Conselho Nacional de Justiça, no uso de suas atribuições constitucionais e regimentais, editou a Resolução 303, de 18 de dezembro de 2019, disciplinando a expedição, gestão e pagamento das requisições judiciais. E, tratando da metodologia de cálculo dos juros e correção monetária, regulamentou-se que a partir de dezembro de 2021 a SELIC incidirá sobre o valor consolidado até novembro de 2021, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente e aos juros de mora, conforme previsto na legislação anterior (Resolução n.o 303/2019 do CNJ, art. 22, §1o). Fundamentado em tais parâmetros, foi reelaborado o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal (disponível em https://sicom.cjf.jus.br/sicomIndex.php, acesso em 18.1o.2024), detalhando a metodologia de cálculo a ser utilizada. Tal documento pode servir como referência na apuração dos valores e nos esclarecimentos de eventuais dúvidas do responsável pelo cômputo. Nesse manual está explicitada a capitalização da taxa SELIC de forma simples, assim como o caráter prospectivo de sua aplicação. Ou seja, não há cumulação de índices, pois após a consolidação do valor tendo por base o mês de dez./2021, a taxa SELIC considerada nos cálculos será sempre aquela que atualize um valor hipotético referente ao mês de dez./2021: 4.2.1.1 Indexadores: (...) NOTA 4: A taxa Selic (Sistema Especial de Liquidação e Custódia): a) deve ser capitalizada de forma simples, sendo vedada a sua incidência cumulada com os juros de mora e com a correção monetária; b) quando se tratar de devedor não enquadrado como “Fazenda Pública”, a taxa Selic deve ser aplicada a partir do mês seguinte ao da citação ou de outro termo inicial dos juros de mora até o mês anterior ao pagamento, e 1% no mês do pagamento; c) sendo devedora a Fazenda Pública, a taxa Selic deve ser aplicada no mês posterior ao de sua competência, inclusive para o mês de pagamento. Ex.: a Selic de dez./2021 será computada em jan./2022, e assim sucessivamente. NOTA 5: Sendo devedora a Fazenda Pública, quanto às prestações devidas até dez./2021: a) o crédito será consolidado tendo por base o mês de dez./2021 pelos critérios de juros e correção monetária até então aplicáveis, considerando, para esse fim, o IPCA-E de nov./2021 (1,17%) e os juros de dez./2021 (0,4412%); b) sobre o valor consolidado do crédito em dez./2021, sem exclusão de qualquer parcela, incidirá a taxa Selic a partir de jan./2022 (competência dez./2021) (§ 1o do art. 22 da Resolução CNJ n. 303/2019, com redação dada pelo art. 6o da Resolução CNJ n. 448/2022). (...) [g.n.] Ilustrativamente, um débito de jan./2000 terá incidência de juros moratórios e correção monetária até dez./2021, quando após esse período será atualizado pela SELIC. Não a SELIC acumulada para corrigir débitos referentes a jan./2000 (caráter retrospectivo), mas sim a SELIC acumulada para corrigir débitos referentes a dez./2021 (caráter prospectivo). Por esse motivo, observa-se, neste ponto, que a aplicação da SELIC sobre o valor consolidado, conforme determina a Resolução n.o 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça, não é anatocismo nem bis in idem, caso se considere o caráter prospectivo de sua aplicação, com incidência da taxa Selic a partir de jan./2022 (competência dez./2021), a capitalização de forma simples, e o fato de esta metodologia ser consequência de alteração legislativa, durante o curso processual, dos índices legais aplicáveis ao caso. Nesse sentido cito precedente desta Segunda Turma Cível: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. SOBRESTAMENTO DO FEITO. PRÉVIA LIQUIDAÇÃO. TEMA 1.169 DO STJ. INAPLICABILIDADE. DISTINÇÃO. AUSÊNCIA DE CONTROVÉRSIA. MEROS CÁLCULOS ARITMÉTICOS. DÉBITO DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA. TAXA SELIC. INCIDÊNCIA A PARTIR DE DEZEMBRO DE 2021. EMENDA CONSTITUCIONAL 113/2021. BASE DE CÁLCULO. DÉBITO CONSOLIDADO. POSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO N. 303/2019. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo ente distrital executado contra decisão que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva, acolheu parcialmente a impugnação por ele apresentada, para reconhecer excesso de execução nos cálculos realizados pela exequente/apelada, determinando a remessa dos autos para a Contadoria Judicial, a fim de atualizar o débito com a incidência da taxa Selic a partir de dezembro de 2021, sobre o total do débito apurado até novembro de 2021. (...) 5. A aplicação da taxa Selic para atualização do valor devido pela Fazenda Pública, determinada pelo art. 3o da EC n. 113/2021, deve incidir a partir da competência de dezembro de 2021, tendo por base o débito consolidado até a data anterior à vigência do referido regramento, ou seja, o valor principal atualizado pelos critérios de juros e correção monetária até então aplicáveis, na forma do art. 22, § 1o, da Res. n. 303/2019 do CNJ e do disposto no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal. 6. Se a taxa SELIC incide de forma simples sobre o débito consolidado, bem como possui aplicação prospectiva, sucedendo critério anteriormente aplicável, em razão da ocorrência de alteração da legislação no decorrer do tempo, não há falar em bis in idem ou anatocismo no caso, pois não se trata de cumulação de índices, mas, apenas, de sucessão de aplicação de índices diversos. Precedentes deste e. Tribunal. 7. Escorreita, portanto, a decisão recorrida ao determinar a consolidação do débito até o mês de novembro de 2021, constituindo a base de cálculo para incidência da taxa SELIC a partir de dezembro de 2021. 8. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1741721, 07177231920238070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 9.8.2023, publicado no DJE: 24.8.2023.) [g.n.] No caso concreto, a decisão recorrida seguiu os fundamentos anteriormente expostos. Com relação à alegada prejudicialidade externa, tem-se por inconsistente a alegada tese defensiva, uma vez que a matéria acerca do Tema n.o 864 do Supremo Tribunal Federal já teria sido objeto de análise na ação coletiva n.o 0702195-95.2017.8.07.0018. Além disso, a despeito do ajuizamento da ação rescisória n.o 0723087-35.2024.8.07.0000, com o objetivo de desconstituir o título executivo judicial da demanda originária, constata-se que o pedido do ente federativo de tutela de urgência consistente em suspender a eficácia do acórdão rescindendo teria sido indeferido, razão pela qual não há impedimento ao prosseguimento da demanda executória. Não fosse isso o suficiente, a Primeira Câmara Cível, por meio do acórdão n.o 1951904, em 9 de dezembro de 2024, teria decidido pelo não conhecimento da referida demanda rescisória (ainda pendente de trânsito em julgado). Igualmente, não merece prosperar a alegação de inexigibilidade do título executivo judicial (trânsito em julgado certificado em 14 de agosto de 2023 – id 50025759 da ação coletiva), dado que se trata de obrigação certa, líquida e exigível. Diante do exposto, reputo ausentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao e. Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. Brasília/DF, 10 de fevereiro de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator